Tribunal: TJDFT
Processo: 0714293-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714293-59.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BEM MAIS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA, RECORRIDA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVEDOR DE INTERNET. UTILIZAÇÃO DE POSTES DE ENERGIA. CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA DE VALORES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso, a agravante requer a reforma de decisão pela qual indeferida tutela de urgência para impedir a agravada de exigir valores constantes nos boletos, bem como de negativar ou cobrar da Agravante os valores retroativos; além do depósito judicial de valor incontroverso. 2. Como bem observado pelo Juízo a quo, a parte recorrente admitiu que, sob o pretexto de morosidade do Poder Público, primeiro expandia sua rede, e somente depois apresentava os projetos à aprovação da Neoenergia. 2.1.E documento juntado pela agravante na origem aponta que a cliente/agravante possui 1.017 pontos confirmados, em relação aos quais somente 194 são objetos de contrato. Os restantes 823, não. 3. Embora, nos termos do art. 73 da Lei 9.472/1997, em princípio, a agravante faça jus “à utilização de postes, dutos, condutos e servidões pertencentes ou controlados por prestadora de serviços de telecomunicações ou de outros serviços de interesse público, de forma não discriminatória e a preços e condições justos e razoáveis”, não pode, sob o manto de alegada demora do Estado, agir ao arrepio da lei e dos demais diplomas que regulamentam o tema. 4. No tocante ao pedido de limitação ao referencial previsto na Resolução Conjunta 4 de 16 de dezembro de 2014 (Aneel e Anatel), a própria Anatel esclarece que se trata de referencial, e não tarifa. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 1o a 4o, 6o, 7o, 24 e 54, todos do Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014), e 2o, 19, 73, 127 e 145, todos da Lei 9.472/1997, pleiteando que a recorrida seja impedida de exigir valores constantes nos boletos em discussão nos autos, bem como negativar ou cobrar da recorrente os valores retroativos, ausentes de comprovação, sob o argumento de que não há provas da ocupação anterior dos postes das concessionárias de energia elétrica. Pede, ainda, que lhe seja possibilitado pagar somente o valor de referência constante na Resolução da Anatel (atualizado), com o depósito judicial mensal do valor incontroverso, em homenagem à boa-fé e à segurança jurídica. Aponta, ainda, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e do TJMG. Ao final, requer que as futuras publicações e intimações referentes a este processo sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados Edvaldo Costa Barreto Júnior, OAB/DF 29.190, e Guilherme Pereira Dolabella Bicalho –OAB/DF 29.145 (ID 53002589). Em sede de contrarrazões, a recorrida pede-se que todas as intimações deste processo, sejam efetivadas, exclusivamente em nome do advogado João Loyo De Meira Lins, OAB/PE 21.415 (ID 55227446). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 1o a 4o, 6o, 7o e 24, todos do Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014), e 2o, 19, 127 e 145, todos da Lei 9.472/1997, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que "A jurisprudência deste Tribunal Superior considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.049.132/PI, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023). Ademais, referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, obrigatória a incidência da Súmula 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 162.327/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). Melhor sorte não colhe o inconformismo em relação à indicada afronta ao suposto artigo 54 da Lei 12.965/2014, uma vez que se trata de dispositivo legal inexistente, o que também atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STJ. Tampouco reúne condições de transitar o recurso com base na aventada transgressão ao artigo 73 da Lei 9.472/1997, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Ao comparecer espontaneamente aos autos principais, a Neoenergia, por sua vez, afirmou que “foi possível detectar 823 pontos ligados à revelia da distribuidora, admitidos (confessados) pela parte autora. Em outras palavras, a BEM MAIS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELI possui o quantitativo de 1.067 pontos já lançados nos ativos da distribuidora, sendo a maior parte deles sem projetos apresentados!” (ID 147750866 na origem). Tal informação é corroborada por documento juntado pela agravante na origem, no qual consta que a cliente/agravante possui 1.017 pontos confirmados, em relação aos quais somente 194 são objetos de contrato (ID 147313651). Os restantes 823, não. Embora, nos termos do art. 73 da Lei 9.472/1997, em princípio, a agravante faça jus “à utilização de postes, dutos, condutos e servidões pertencentes ou controlados por prestadora de serviços de telecomunicações ou de outros serviços de interesse público, de forma não discriminatória e a preços e condições justos e razoáveis”, não pode, sob o manto de alegada demora do Estado, agir ao arrepio da lei e dos demais diplomas que regulamentam o tema. A agravante, conquanto questione a cobrança retroativa da utilização dos postes, alegando que “há 20 meses, não ocupava a quantidade de postes que ocupa” (ID 45802888, p. 29), também não logrou demonstrar qual seria o quantitativo ocupado a fim de apresentar o cálculo que afirma ser justo. E, no tocante ao pedido de limitação ao referencial previsto na Resolução Conjunta 4 de 16 de dezembro de 2014 (Aneel e Anatel), também não vislumbro probabilidade do direito. Sobre tal ponto, destaco que a própria Anatel esclarece que se trata de referencial, e não tarifa: (...) Dessa forma, não se mostra razoável limitar o valor da cobrança a montante próximo ao corrigido em novembro/2018, como pretende a recorrente” (ID 53002589). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp n. 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Registre-se, ainda, que no tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.267.800/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Por fim, determino que as futuras publicações e intimações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados Edvaldo Costa Barreto Júnior, OAB/DF 29.190, e Guilherme Pereira Dolabella Bicalho –OAB/DF 29.145 (ID 53002589). Indefiro, porém, o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrida, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025